Tribunal: TJMT
Processo: 1017980-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017980-28.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A., NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA
Vistos etc.
Com fulcro no § 4o do art. 1007 do CPC, determino a intimação do agravante para realizar o pagamento das custas em dobro, considerando-se que comprovou o pagamento após 48h (quarenta e oito horas), contrariando o que estabelece a Resolução n. 02/2021 do TJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora